Tribunal: TJPA
Processo: 0007051-07.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10198 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007051-07.2019.8.14.0107

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM ELISEU

APELADO: LELIA SOARES DIAS DE CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA APOSENTADA. REDUÇÃO DE PROVENTOS. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE DOM ELISEU
. APLICAÇÃO DO TEMA 138 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM ELISEU- IPSEMDE / PA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da respectiva Comarca, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante a
“(1) retornar ao pagamento da aposentadoria da autora nos mesmos percentuais que eram pagos antes da redução, observada a atualização dos proventos ao longo dos anos (2) proceder à devolução do valor das diferenças desde a redução dos benefícios até a efetiva implementação da diferença dos proventos”
.

2. Embora tenha defendido a regularidade da revisão dos proventos da apelada, o recorrente não comprovou a existência de qualquer procedimento administrativo prévio, que garantisse à aposentada o exercício das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Tal circunstância caracteriza inadmissível violação ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, inciso LV, da CF/88, o qual estabelece que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

3. A violação de tais garantias constitucionais acarreta a nulidade da redução dos proventos da apelada. Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos concretos que repercutam na esfera patrimonial do administrado. Tema 138 do STF. Jurisprudência.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/10/2023 a 10/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM ELISEU- IPSEMDE / PA
(ID 14487550), contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da respectiva Comarca, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
LELIA SOARES DIAS DE CAMPOS
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante a
“(1) retornar ao pagamento da aposentadoria da autora nos mesmos percentuais que eram pagos antes da redução, observada a atualização dos proventos ao longo dos anos (2) proceder à devolução do valor das diferenças desde a redução dos benefícios até a efetiva implementação da diferença dos proventos”
.

Na inicial da demanda, a apelada relatou, em síntese, que: a) atuou como professora da rede municipal de ensino; b) aposentou-se em 16/9/2014; c) sofreu redução indevida nos proventos de sua aposentadoria, sem observância do devido processo legal, pois não teve a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa. Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, a autora pleiteou o pagamento dos proventos integrais, nos mesmos percentuais pagos antes da redução, com a devolução das diferenças apuradas, calculadas com juros e correção monetária.

O Juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados, condenando o
IPSEMDE
a recompor a aposentadoria da apelada aos valores anteriores à redução, bem como a pagar as diferenças devidas.

Inconformado com a sentença, o
IPSEMDE
interpôs a presente apelação, alegando, em resumo, que: a) o reajuste dos proventos se dá com base no piso nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008) e mediante decreto municipal; b) não foram encontrados, nos arquivos do Instituto e da Prefeitura Municipal de Dom Eliseu, os documentos que asseguram os reajustes financeiros das aposentadorias, das pensões e dos salários dos professores; c) a ausência de tais documentos foi constatada por meio de auditoria administrativa realizada no
IPSEMDE; d) o benefício da apelada deve se basear em tabela de reajuste dos vencimentos dos professores municipais, de acordo com o decreto concessivo; e) embora a apelada tenha direito à paridade, a revisão de seus proventos depende de decreto municipal especificando o percentual concedido; f) não havendo decreto, não há que se falar em aumento. Ao final, o Instituto pede o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença impugnada.

A recorrida não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“
A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.
A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente.
Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa
(art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”. (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)”. (Grifo nosso).

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II.
Mérito.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM ELISEU- IPSEMDE / PA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da respectiva Comarca, que julgou procedentes os pedidos formulados pela demandante, ora recorrida.

A sentença atacada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

3 - DISPOSITIVO

Diante do exposto e com fulcro no art. 487, inciso I, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial condenando o requerido a (1) retornar ao pagamento da aposentadoria da autora nos mesmos percentuais que eram pagos antes da redução, observada a atualização dos proventos ao longo dos anos (2) proceder à devolução do valor das diferenças desde a redução dos benefícios até a efetiva implementação da diferença dos proventos.

Para fins de elaboração dos cálculos, deverão ser observados juros de mora e correção monetária que incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, conforme artigo 3º da EC nº 113/2021.

Honorários sucumbenciais à ordem de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Isenta a Fazenda Pública de custas processuais.

Em havendo interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Juízo de 2º grau, independente de nova conclusão.

Sem remessa necessária, uma vez que não estão presentes as hipóteses do art. 496 do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

O apelante alega, em síntese, que: a) o reajuste dos proventos se dá com base no piso nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008) e mediante decreto municipal; b) não foram encontrados, nos arquivos do Instituto e da Prefeitura Municipal de Dom Eliseu, os documentos que asseguram os reajustes financeiros das aposentadorias, das pensões e dos salários dos professores; c) a ausência de tais documentos foi constatada por meio de auditoria administrativa realizada no IPSEMDE; d) o benefício da apelada deve se basear em tabela de reajuste dos vencimentos dos professores municipais, de acordo com o decreto concessivo; e) embora a apelada tenha direito à paridade, a revisão de seus proventos depende de decreto municipal especificando o percentual concedido; f) não havendo decreto, não há que se falar em aumento.

Os contracheques juntados nos ID’s 14487537, p. 20, 14487537, p. 36, evidenciam que a apelada sofreu redução nos proventos de sua aposentadoria.

Embora tenha defendido a regularidade da revisão dos proventos da apelada, o IPSEMDE não comprovou a existência de qualquer procedimento administrativo prévio, que garantisse à aposentada o exercício das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Tal circunstância caracteriza inadmissível violação ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, inciso LV, da CF/88, o qual estabelece que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

A violação de tais garantias constitucionais acarreta a nulidade da redução dos proventos da apelada. Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos concretos que repercutam na esfera patrimonial do administrado.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da controvérsia relativa ao Tema 138, decidiu o seguinte:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 594296, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (Grifo nosso).

Pela análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
está em conformidade com o precedente obrigatório acima citado e com as provas documentais apresentadas pela recorrida, estando demonstrada a nulidade da redução dos proventos da professora aposentada.

Para corroborar tal conclusão, cito também a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso em mandado de segurança interposto por servidor público contra a redução dos proventos de aposentadoria, sem que lhe fosse garantido o direito ao devido processo legal e em desconformidade com o ato de aposentadoria, que lhe garantiu a integralidade e a paridade de vencimentos.
2. A Corte de local negou a pretensão da parte interessada ao afirmar que, limitando-se "à correção de manifesto erro material e não a supressão de direito, entendo lícita a conduta da autoridade coatora, no sentido de resguardar o erário e corrigi-la, no exercício do poder de autotutela, revelando-se desnecessária a previa instauração de processo administrativo".
3. A Constituição da República impõe à administração pública a observância da legalidade, atribui aos litigantes em geral, sejam em processos judiciais, sejam administrativos, a obediência à garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988). Todavia, não se deve confundir o poder de agir de ofício, ou seja, de iniciar um procedimento independentemente de provocação das partes, com a tomada de decisões sem a prévia oitiva dos interessados. É nesse contexto, portanto, que se inserem os enunciados das Súmulas 346 e 473 do STF. 4. Precedentes do STJ: RMS 58.008/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/11/2018; AgRg no RMS 44.347/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/6/2016; AgRg no REsp 1.494.749/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9/2/2015; AgInt no AgRg no AREsp 760.681/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 6/6/2019. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 55909 MS 2017/0305698-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REVOGAÇÃO DE TÍTULO DE APOSENTADORIA. MODIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE ANUÊNIOS. REDUÇÃO DE VALORES DE APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência do Município de Fortaleza - IPM contra sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara da Comarca de Fortaleza em sede de Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado por Maria Ailsa Costa Coutinho. 2. A impetrante é professora aposentada do Município de Fortaleza (aposentadoria voluntária integral), conforme Título de Aposentadoria n.º 721/2015, cujo ato foi publicado em 19/10/2015. Na ocasião, em discriminação de proventos, verifica-se que a impetrante obteve o reconhecimento de 32,00% (trinta e dois por cento) de "anuênio". Ocorre que, no início do mês de fevereiro de 2019, a impetrante observou uma redução em seus proventos no montante de R$311,57 (trezentos e onze reais e cinquenta e sete centavos). Ao consultar no Diário Oficial do Município, observou uma revisão de ofício por parte da Administração Pública Municipal sobre o ato de aposentadoria, a qual não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, malferindo ainda o princípio da segurança jurídica na perspectiva da certeza e da estabilidade das ações administrativas. A impetrante não foi cientificada de qualquer processo administrativo de revisão de sua aposentadoria. Aduz, ainda, que em 3/1/2019, houve redução dos anuênios da impetrante. Verifica-se que, no Título de Aposentadoria n.º 647/2018, houve redução dos anuênios da impetrante de 32% para 13% (treze por cento), sem qualquer esclarecimento. Tal ato configura conduta abusiva por parte da Administração Pública, que, sem oportunizar o contraditório e ampla defesa, revogou o ato de aposentadoria e reduziu os proventos da impetrante. 3. Em razão do exercício do seu poder de autotutela, a Administração Pública deve anular seus próprios atos quando eivados de nulidade, entendimento consolidado nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, tal poder não se mostra absoluto, sendo certo que nos casos em repercutir no âmbito dos interesses individuais do cidadão, como ocorre com a redução dos proventos de aposentadoria, devem ser precedidos da observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, nos termos do artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal de 1988. 4. No entanto, os atos administrativos dos quais tenham decorrido efeitos concretos e cuja anulação possa resultar em prejuízos de variadas ordens aos administrados somente são passíveis de revisão mediante prévia instauração de procedimento administrativo, no qual seja assegurado ao possível prejudicado o exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório contidas no art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988. Essa tese é reforçada pelas disposições do inciso LIV do mesmo dispositivo, segundo o qual "ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal". 5. No caso em comento, o cerceamento de defesa é flagrante, haja vista que, assim como resta apresentado nos autos, e, como já dito anteriormente, não contraditado pela autoridade impetrada, não foi conferido ao Impetrante oportunidade para se contrapor as razões, sejam essas legítimas ou não, eleitas pela Administração para imporem um decesso momentâneo ao montante de seus vencimentos, transgredindo, dessa forma, os ditames constitucionais insculpidos no art. 5º, inciso LV, motivo pelo qual torna imperioso e necessário a concessão da segurança. 6. Conheço da remessa necessária e do recurso de apelação, mas para lhes negar provimento, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade dos votos, em conhecer a remessa necessária e o recurso de apelação, para negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, dia e hora registrados no sistema. DESEMBARGADORA MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Relatora e Presidente do Órgão Julgador

(TJ-CE - APL: 01187210220198060001 Fortaleza, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 19/10/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 19/10/2022). (Grifo nosso).

MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO. APOSENTADORIA. OFÍCIO. DECISÃO ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LV, assegura, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa. É nula a decisão administrativa que, ao reduzir os proventos de aposentadoria da impetrante, não observa o princípio do devido processo legal, bem como que o ato afronta o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Não se olvida ser assegurada à Administração a possibilidade de revisão de seus próprios atos, visando à correção de eventuais irregularidades/ilegalidades. Contudo, é imperiosa a observância ao devido processo legal, como forma de assegurar aos interessados o exercício da ampla defesa e do contraditório.

(TJ-DF 07247430320198070000 DF 0724743-03.2019.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 23/03/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifo nosso).

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Considerando que a recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso, verifica-se a inexistência de trabalho adicional que justifique a majoração de honorários de sucumbência.

Diante do exposto
,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 2 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/10/2023